Tribunal: TJES
Processo: 5000747-02.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-02.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVALINO NEIMOG KISTER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000747-02.2024.8.08.0008

Recorrente/Recorrido: DORVALINO NEIMOG KISTER

Recorrente/Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR QUE AO RETIRAR O EXTRATO DETALHADO DO SEU BENEFÍCIO, CONSTATOU QUE DESDE MEADOS DE 2022 FOI INCLUÍDO PELA REQUERIDA UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC, REFERENTE AO CONTRATO DE N.º 17848437. ADEMAIS, NARRA QUE O REFERIDO CONTRATO NÃO POSSUI DATA FIM PARA OS DESCONTOS E QUE SEQUER DESBLOQUEOU O CARTÃO QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA. POR FIM, AFIRMA QUE NÃO SE RECORDA DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO VINCULADA AO SERVIÇO OBJETO DA LIDE, OU AINDA DE TER SIDO INFORMADO ACERCA DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS JUROS E TAXAS, RAZÃO PELA QUAL, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA SUSPENDA OS DESCONTOS NO VALOR DE R$ 63,94 REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA LIDE. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CITADO, O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA E A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ALÉM DA CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos constantes da exordial para:
A)
DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
B)
RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
C)
CONDENAR

o suplicado à devolução de R$ 593,24 (quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 27/02/2024 (competência 02/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais mitigado, em razão do fracionamento das demandas (5000745-32.2024.8.08.0008 e 5000747-02.2024.8.08.0008)
. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SUMA, PELA REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO ANTECEDENTE PARA: CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO, O VALOR DE R$ 1.918,20; MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PLEITEIA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.
(8). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
DEMONSTRATIVO DESPESAS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 12448137 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS (ID. 12448137 - Págs. 3/4, 8, 14) COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS O AUTOR NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA AUTORA. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ATÉ PORQUE O AUTOR NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS. DESTA FORMA, NÃO SENDO CARACTERIZADA ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DESSA FORMA, VOTA-SE PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(9).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE AUTORA
, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC
.
(11).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO RECORRENTE BANCO BMG S/A,
VEZ QUE ESTE RESTOU VENCEDOR EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)